Tribunal: STF
Processo: RHC 270101
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. No recurso ordinário, o Tribunal ad quem aprecia a matéria decidida pelo Tribunal a quo. Ausente matéria no acórdão, inexiste devolutividade recursal, de modo a inviabilizar o conhecimento do recurso. Agravo improvido. 

    I. Caso em exame

    1. Recurso que impugna acórdão proferido pelo STJ, em que não se conheceu de habeas corpus por ser meramente reiterativo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecimento de recurso ordinário em que não há matéria debatida no acórdão recorrido.

    III. Razões de decidir

    3. No recurso ordinário, o Tribunal ad quem aprecia a matéria decidida pelo Tribunal a quo. Ausente matéria no acórdão, inexiste devolutividade recursal.

    3.1 Não se conhece de recurso ordinário cujas razões não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido.

    4. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.